Tribunal: STF
Processo: Rcl 61917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Gideon Fagundes Lopes contra acórdão proferido pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 0031011-19.2016.4.02.5101), que não teria observado a tese firmada no Tema 784-RG (RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional cuja propositura tem guarida nos arts. 102, inc. I, alínea “a”, da CF/88 e 988, incs. III e IV, do CPC. 



    O processo originário versa sobre o direito do Autor a nomeação e posse após aprovação em concurso público, preterição arbitrária da Administração pública e ausência de candidatos habilitados a sua frente. 



    A presente reclamação vem amparada em desobediência, pelo TRF2, do precedente firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 837311 (Tema 784 de Repercussão Geral) no sentido de que ‘o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame’ e a Súmula 15 do Ex. STF, (ARE 869.153 AgR) no sentido de que inexiste ‘desrespeito à ordem de classificação em caso de nomeação por força de decisão judicial’. 



    [...]



    Portanto, cabível a presente reclamação, conforme disposto no art. 102, I, l da Constituição Federal, bem como o art. 156 do Regimento Interno do STF, e artigos 988 a 993 do CPC.



    [...]



    O esgotamento da instância ordinária na Justiça Federal, ocorre quando do julgamento do recurso ordinário interposto pelas partes pelo competente Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo em vista que os recursos posteriores a tal julgamento já são direcionados às instâncias especiais.



    [...]



    Deste modo, é evidente que não há falar na aplicação ao caso em comento do entendimento firmado pelo e. STF, com base no artigo 988, §5º, II ou no art. 1.030, I e §2º do CPC, quando há o claro esgotamento das instâncias ordinárias.



    Deste modo, deve ser reconhecido o esgotamento das instâncias ordinárias, eis que houve o julgamento dos recursos ordinários interpostos pelas partes, encontrando-se o processo em fase de remessa aos Tribunais Superiores.



    [...]



    A referida ação ordinária fora indevidamente arquivada após equívoco do cartório, dando conta do trânsito em julgado do presente feito. 



    Tanto o é, que o Autor ingressou perante o TRF2, com ação rescisória visando a modificação do julgado que tramitou sob o nº 50145998920224020000, e, quando do julgamento da ação rescisória, identificou-se e reconheceu-se o equívoco procedimental da Secretaria da Turma ao certificar o trânsito em julgado do processo em epígrafe. 



    O referido processo encontra-se atualmente em encaminhamento para a Assessoria de Recursos e posterior remessa ao STF, conforme se observa da decisão em anexo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. ”



    Requer, ao final, a concessão de justiça gratuita e, no mérito, seja “afetada a ação ordinária nº 0031011-19.2016.4.02.5101, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 837.311 e na Súmula 15 de forma a reconhecer o direito do Autor a nomeação após comprovada a qualificação exigida”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a presente a Reclamação foi proposta quando já havia o trânsito em julgado do ato reclamado (13/08/2021), informação confirmada no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Nos termos do art. 988, §5º, I, do Código de Processo Civil, não cabe esse remédio constitucional para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula n. 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    Ainda que o Reclamante tenha ajuizado Ação Rescisória com o intuito de desconstituir o trânsito em julgado, é certo que não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência da CORTE no sentido de que não cabe Reclamação para discutir equívoco da certificação do trânsito em julgado pela origem. Neste sentido, Rcl 47.202 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe de 12/8/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente